Tribunal: CARF
Processo: 10805.720067/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de CSLL, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720067/2009-07
ACÓRDÃO
1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SETEC TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de CSLL, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
2
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se
falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
SETEC TECNOLOGIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 20923.82495.280606.1.3-8689, de e-
fls. 02/14, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativo ao ano-calendário 2005, nos
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
3
valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 62/65, da DRF em Santo André/SP, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
integralmente a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 74/81, a qual fora julgada procedente em parte pela 8a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-81.844, às
e-fls. 419/428, de 30 de maio de 2016, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência desnecessária ao julgamento da lide, conforme
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, haja vista que para comprovação
dos fatos alegados na impugnação, basta a juntada aos autos de documentação
comprobatória ou do resultado de pesquisas realizadas em sistemas da RFB.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. CSLL RETIDO NA FONTE.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras constituem antecipação e podem ser
utilizados como dedução ao final do período de apuração, quando apresentada
documentação comprobatória da retenção ou quando essa possa ser confirmada
nos sistemas informatizados da RFB, e desde que comprovado o oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de CSLL
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 441/455,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida, com
arrimo no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por entender ter incorrido em preterição
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
4
do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de determinar a diligência requerida em sede de
manifestação de inconformidade, indispensável ao deslinde da controvérsia, bem como não
apreciando todas as alegações suscitadas na sua peça inaugural, contrariando os princípios da
legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Reitera o pedido de realização de perícia, aduzindo para tanto ser indispensável à
análise da demanda, por se tratar de prova essencial, uma vez atendidos os pressupostos legais
para tanto, na esteira, inclusive, da jurisprudência transcrita na peça recursal.
No mérito, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes das retenções, ao contrário
do que restou assentado pelo julgador recorrido.
Assevera que das retenções arguidas pela contribuinte, somente 6 não foram
reconhecidas, consoante lista das empresas prestadoras de serviços elencada nos autos.
Com mais especificidade, relativamente às retenções promovidas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o 00.655.209/0001-93 (Consórcio de Alumínio do Maranhão), é
certo que elas foram devidamente comprovadas pela Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte – DIRF, como se verifica pelo documento existente à fl. 409 destes autos.
Quanto às retenções feitas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o
03.892.895/0001-04 (Consórcio Lummus Andromeda), novamente se verifica que as retenções
foram devidamente comprovadas pela Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
DIRF (fl. 410 dos autos) e pelas notas fiscais de serviços, no montante de R$ 44.361,63. Por esta
razão, o crédito informado pela Recorrente deveria ter sido reconhecido em sua totalidade, e não
apenas na parcela de R$ 9.540,14.
Em relação às retenções efetuadas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o
05.848.387/0001-54 (Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S/A), muito embora a Recorrente tenha
apresentado as DIRFs (fls. 37 e 411 dos autos) correspondentes e as notas fiscais de serviço,
comprovando a integralidade do crédito informado, a d. Delegacia de Julgamento em Santo André
reconheceu apenas R$ 62.289,06 dos R$ 77.944,60 informados na DCOMP.
No tocante às retenções promovidas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o
33.000.167/0001-01 (Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás), basta uma singela análise dos
documentos acostados para verificar que o direito creditório informado foi integralmente
comprovado através das DIRFs e das notas fiscais de serviço, de modo que deveria ter sido
reconhecido o crédito no montante de R$ 1.801.480,03.
A respeito das retenções realizadas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o
40.551.996/0001-48 (Veracel Celulose S/A), a Recorrente também demonstrou a existência dos
créditos pleiteados, porquanto apresentou as notas fiscais de serviços que comprovam os
pagamentos com retenção da contribuição social.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
5
Suscita, ainda, que também foi devidamente comprovada a retenção promovida
pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o 61.735.619/0001-39 (Associação Brasileira de
Engenharia Industrial) no valor de R$ 380,32, como faz prova o Informe de Rendimentos (fl. 127
dos autos) e a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF (fl. 418 dos autos).
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Sustenta que a legislação de regência, ratificada pela jurisprudência deste
Colegiado, traduzida na Sumula CARF no 143, estabelece que os comprovantes de recolhimentos
não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados
outros elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente
conjunto de notas fiscais, extratos e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Defende que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs – ou até mesmo da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP quanto aos
dados das retenções - não podem impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reformou o Despacho Decisório, no sentido de
homologar parcialmente a compensação declarada pela contribuinte, determinando a cobrança
dos demais débitos confessados que não tiveram as retenções de imposto de renda confirmadas.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
PRELIMINAR NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
6
Em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida,
com arrimo no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por entender ter incorrido em
preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de determinar a diligência requerida em
sede de manifestação de inconformidade, indispensável ao deslinde da controvérsia, bem como
não apreciando todas as alegações suscitadas na sua peça inaugural, contrariando os princípios da
legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Reitera o pedido de realização de perícia, aduzindo para tanto ser indispensável à
análise da demanda, por se tratar de prova essencial, uma vez atendidos os pressupostos legais
para tanto, na esteira, inclusive, da jurisprudência transcrita na peça recursal.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica qual
omissão que o julgador atacado teria incorrido, capaz de ensejar a preterição do seu direito de
defesa. Como se observa do decisum guerreado, de fato, a autoridade julgadora não adentrou a
todas as alegações suscitadas pela então manifestante.
Tal fato isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do direito
de defesa da contribuinte, especialmente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais da contribuinte não implica em nulidade da decisão,
mormente quando a recorrente lança uma infinidade de argumentos desprovidos de qualquer
amparo legal ou lógico, com o fito exclusivo de protelar a demanda, o que se vislumbra no caso
vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro
argumento da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar
ausência de fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que
não o exigem, a lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos
apresentados, mas que a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que
por razões outras (Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da
Persuasão Racional, art. 157 do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado
no DJ de 10/09/2007)
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
7
Nesse sentido, basta que o julgador adentre às questões mais importantes
suscitadas pela recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte.
Requer, ainda, a recorrente seja decretada a nulidade da decisão recorrida sob o
argumento de que a autoridade julgadora se baseou nas informações constantes dos sistemas
fazendários, privilegiando tal documentação em detrimento dos argumentos e elementos
colocados a sua disposição na manifestação de inconformidade, impondo a conversão do
julgamento em diligência para produção de provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia.
Em que pese o esforço da recorrente, sua irresignação, contudo, não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega a contribuinte, a autoridade recorrida não privilegiou as
informações fazendárias em prejuízo das razões e documentos apresentados pela então
manifestante.
Observe-se, com relação aos documentos e razões ofertadas pela contribuinte, que
o julgador de primeira instância foi muito feliz em sua decisão, tendo em vista que cabe
exclusivamente a ele conceder a força probante que assim entender. A documentação constante
do processo serve justamente para formar a convicção do julgador, podendo interpretá-la da
forma que melhor entender, refutá-las ou desconsiderá-las, de acordo com sua convicção,
conquanto que de forma fundamentada. Aliás, é o que determina o artigo 29 do Decreto
70.235/1972, como segue:
“

Seção VI
Do Julgamento em Primeira Instância
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Assim, o pleito da recorrente não tem o condão de macular a decisão recorrida,
porquanto o julgador de primeira instância procedeu da melhor forma, exarando decisão
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
8
fundamentada, debatendo acerca das razões pertinentes lançadas pela contribuinte, formando
livremente sua convicção, nos termos do dispositivo legal encimado.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de reconhecer
parcialmente os créditos pretendidos com base nos demais documentos constantes dos autos e
sistemas fazendários, sendo despiciendo a produção de prova pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento
nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
MÉRITO
No mérito, repisa a contribuinte parte das alegações da manifestação de
inconformidade, insurgindo-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes das retenções, especialmente
notas fiscais, ao contrário do que restou assentado pelo julgador recorrido.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
9
Assevera que das retenções arguidas pela contribuinte, somente 6 não foram
reconhecidas, consoante lista das empresas prestadoras de serviços elencada nos autos.
Com mais especificidade, relativamente às retenções promovidas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o 00.655.209/0001-93 (Consórcio de Alumínio do Maranhão), é
certo que elas foram devidamente comprovadas pela Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte – DIRF, como se verifica pelo documento existente à fl. 409 destes autos.
Quanto às retenções feitas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o
03.892.895/0001-04 (Consórcio Lummus Andromeda), novamente se verifica que as retenções
foram devidamente comprovadas pela Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
DIRF (fl. 410 dos autos) e pelas notas fiscais de serviços, no montante de R$ 44.361,63. Por esta
razão, o crédito informado pela Recorrente deveria ter sido reconhecido em sua totalidade, e não
apenas na parcela de R$ 9.540,14.
Em relação às retenções efetuadas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o
05.848.387/0001-54 (Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S/A), muito embora a Recorrente tenha
apresentado as DIRFs (fls. 37 e 411 dos autos) correspondentes e as notas fiscais de serviço,
comprovando a integralidade do crédito informado, a d. Delegacia de Julgamento em Santo André
reconheceu apenas R$ 62.289,06 dos R$ 77.944,60 informados na DCOMP.
No tocante às retenções promovidas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o
33.000.167/0001-01 (Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás), basta uma singela análise dos
documentos acostados para verificar que o direito creditório informado foi integralmente
comprovado através das DIRFs e das notas fiscais de serviço, de modo que deveria ter sido
reconhecido o crédito no montante de R$ 1.801.480,03.
A respeito das retenções realizadas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o
40.551.996/0001-48 (Veracel Celulose S/A), a Recorrente também demonstrou a existência dos
créditos pleiteados, porquanto apresentou as notas fiscais de serviços que comprovam os
pagamentos com retenção da contribuição social.
Suscita, ainda, que também foi devidamente comprovada a retenção promovida
pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o 61.735.619/0001-39 (Associação Brasileira de
Engenharia Industrial) no valor de R$ 380,32, como faz prova o Informe de Rendimentos (fl. 127
dos autos) e a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF (fl. 418 dos autos).
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Sustenta que a legislação de regência, ratificada pela jurisprudência deste
Colegiado, traduzida na Sumula CARF no 143, estabelece que os comprovantes de recolhimentos
não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados
outros elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
10
conjunto de notas fiscais, extratos e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Defende que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs – ou até mesmo da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP quanto aos
dados das retenções - não podem impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Como se observa, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário,
de fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
11
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para a integralidade as
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com
o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar sua pretensão, se limitando a inferir que o ônus
da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria
jus ao crédito pretendido, além de reportar a uma infinidade de documentos, os quais foram
devidamente analisados pelo julgador recorrido e, portanto, isoladamente, não se prestam a tal
finalidade.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente (em parte) as mesmas alegações lançadas na manifestação de inconformidade, nos
reportamos à decisão recorrida, a qual se debruçou com muita propriedade a respeito das
matérias postas em debate e conjunto probatório apresentado, de onde peço vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos no artigo
114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
No caso em apreço, a interessada informou em sua Dcomp (fl. 3) ser
detentora de um crédito no valor de R$ 1.958.382,97, resultado de saldo negativo
de CSLL relativo ao ano-calendário de 2005, e que esse saldo negativo era
resultado, em sua totalidade, da dedução de retenções de CSLL na fonte,
conforme pode ser verificado na Ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido) da DIPJ:
[...]
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
12
E do montante de crédito pleiteado, a autoridade originária reconheceu em
seu Despacho Decisório o montante de R$ 673.163,80 (fl. 65). Portanto, o litígio
está delimitado ao direito creditório no valor de R$ 1.285.219,17.
Em análise realizada pela DRF/Santo André, algumas das parcelas
formadoras do crédito foram reconhecidas parcialmente, conforme tabela a
seguir:
[...]
Com relação aos itens 1 e 2, os documentos juntados ao processo pela
interessada (fls. 28, 34, 134 e 135) e pesquisas realizadas no sistema Portal Dirf
(fls. 409 e 410) corroboram a análise efetuada pela DRF/Santo André.
Com relação ao item 3, além da retenção verificada pela autoridade de
origem (fl. 37), tendo como beneficiária o CNPJ matriz da empresa, foi possível
identificar, com base em pesquisas no sistema Portal Dirf (fl. 411), uma retenção
realizada pela mesma fonte pagadora tendo como beneficiária uma das filias da
interessada, a de número 0094, conforme demonstrado abaixo:
[...]
Conforme estabelecem o art. 31 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, e o art.
2o da Instrução Normativa SRF n° 459, de 17/10/2004, o valor a ser retido no caso
de pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas pela prestação de serviços, e recolhido mediante código de
arrecadação 5952, é de 4,65% do rendimento tributável, sendo 1% a título de
CSLL, 3% a título de Cofins e 0,65% a título de Pis/Pasep.
Portanto o montante de CSLL referente à retenção de R$ 188.880,15
verificada é de R$ 40.619,38.
Em vista disso, conclui-se que, em relação a essa fonte pagadora, a
interessada tem um direito creditório adicional de R$ 40.619,38.
Quanto ao item 4, para esta declarante a DRF/Santo André conseguiu
identificar um montante de R$ 608.194,77 em retenções de CSLL para os códigos
de arrecadação 6147 e 6190. No entanto, em consultas realizadas no sistema
Portal Dirf (fls. 412 a 416), foi possível identificar as seguintes retenções para este
declarante:
[...]
Conforme estabelecia a Instrução Normativa SRF no 480, de 15/12/2004,
vigente à época, os valores de tributos e contribuições retidos no caso de
pagamentos efetuados por órgãos e entidades da administração pública federal
que recebam recursos do Tesouro Nacional, recolhidos mediante os códigos de
arrecadação 6147 e 6190, são, respectivamente, de 5,85% e 9,45% do rendimento
tributável, sendo, em ambos os casos, 1% a título de CSLL.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
13
Com base no estabelecido na IN SRF no 480/2004 e nas informações
adquiridas mediante consulta ao sistema Portal Dirf, é possível calcular os
seguintes valores referentes a retenção de CSLL:
[...]
Tendo em vista que a autoridade de origem já havia reconhecido um valor
de retenção de R$ 608.194,77, o valor de crédito adicional em relação a esse
declarante é de R$ 582.878,64.
A DRF/Santo André, em sua análise, não reconheceu, integralmente, três
das parcelas formadoras do crédito, conforme verificado tabela abaixo:
[...]
Com relação ao item 1, não consta do processo qualquer documento
comprobatório da retenção informada na Dcomp, e em consulta aos sistemas da
RFB não foi possível identificar retenções desse declarante tendo a interessada
como beneficiária.
Quanto o item 2, foi possível identificar, com base em documento
apresentado pela interessada (fl. 124) e em pesquisas realizadas no sistema Portal
Dirf (fl. 417), uma retenção realizada para o código de arrecadação 5952 tendo
como beneficiária uma das filias da interessada, a de número 0094, conforme
demonstrado abaixo:
[...]
Com base nessas informações e no disposto na IN SRF no 459/2004,
verifica-se que a interessada faz jus ao crédito pleiteado em Dcomp em relação a
essa retenção, no valor de R$ 780,00.
Quanto ao item 3, o único documento (fl. 127) apresentado pela
interessada em relação a esse declarante diz respeito a uma retenção de imposto
de renda, e não de contribuições.
E em consulta aos sistemas da RFB (fl. 418), a única informação encontrada
para esse declarante possui os mesmos valores de rendimento, retenção e código
de arrecadação do documento apresentado pela interessada, conforme verificado
a seguir:
[...]
Portanto, em relação a essa parcela, não assiste direito à interessada.
Em face das considerações acima, verifica-se que a interessada faz jus a um
crédito adicional remanescente no valor de R$ 624.278,02, formado conforme
tabela abaixo:
[...]
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
14
Com a concessão desse crédito adicional, o valor total concedido à
interessada a título de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 é de R$
1.297.441,82.
E esse valor está em consonância com as informações prestadas pela
empresa na Ficha 06A da DIPJ 2006 (fl. 364), na qual consta que o total das
receitas líquidas da empresa no ano-calendário de 2005 foi de R$ 132.360.741,23.
Já o valor total do crédito pleiteado pela interessada teria que ser derivado
de um valor de receitas bem superior a esse.
Segundo consta da DIPJ 2006 (fl. 402), somente o crédito pleiteado (fl. 4)
pela empresa, em sua Dcomp, em função das retenções supostamente realizadas
pela empresa de CNPJ no 33.000.167/0001-01, no montante de R$ 1.801.480,03,
seria derivado de um rendimento bruto de R$ 181.807.180,42, valor esse muito
superior ao total de receitas oferecidas à tributação.
E, conforme disciplinado no art. 231 do RIR, aplicável à CSLL, para que se
possa deduzir do imposto devido as retenções na fonte faz-se necessário que os
respectivos rendimentos sejam oferecidos à tributação quando da determinação
do lucro real:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
(Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
[...] III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]”
Convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova cabe a
quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções e receitas tributadas que foram confrontadas com a documentação acostada aos autos.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, mas tão somente se reportou aos documentos constantes dos autos,
notadamente notas fiscais de prestação de serviços, os quais já foram devidamente analisados no
Acórdão combatido, que concluiu não terem o condão de amparar o pleito da recorrente,
consoante restou circunstanciadamente demonstrado em seu bojo.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.438 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720067/2009-07
15
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e a reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial das declarações de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte
não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao
indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo
razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 476
DF CARF MF
Original